Tribunal: TJBA
Processo: 8037830-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037830-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: EDUARDO FONSECA ALVES FILHO

Advogado(s)
:
IGOR VILASBOAS XAVIER, ROBERTA MAIRA QUEIROZ ALVES, LUMA RAIZZA PEREIRA DE QUEIROZ SANTANA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

JHSF Bahia S/A e outras opõem embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso em incidente de desconsideração da personalidade jurídica promovido por Eduardo Fonseca Alves Filho. As embargantes alegam que não houve enfrentamento quanto à natureza da relação jurídica subjacente, que decorreria de contrato de compra e venda de imóvel regido predominantemente pelo Código Civil e pela Lei de Incorporações (Lei 4.591/64), e não de típica relação de consumo massificada, motivo pelo qual deveria ser aplicada a teoria maior da desconsideração. Sustentam, ainda, existir contradição ao se referir à existência de "obstáculo ao ressarcimento" para aplicação da teoria menor (CDC, art. 28, §5º), quando o processo de origem evidenciaria que a empresa é solvente, possui patrimônio e atividade econômica ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à análise da natureza da relação jurídica (consumerista ou civil) e à aplicabilidade da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso, o acórdão foi proferido com base na legislação pátria e na jurisprudência dos Tribunais, tendo apreciado devidamente os dispositivos pertinentes. Conforme o voto condutor, é necessária a aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, segundo entendimento do STJ, uma vez que se trata de relação de consumo. Constatou-se a demonstração da insuficiência patrimonial da parte devedora que, sendo do mesmo grupo econômico, teria o capital aplicado nas contas das empresas sócias. Em verdade, as embargantes pretendem a rediscussão do julgado e não o expurgo de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os quais não se vislumbram no caso concreto. O Tribunal não está compelido a discorrer sobre todos os dispositivos invocados pela parte, bastando que indique razões suficientes de seu convencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Tese:
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo aplicável a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo quando demonstrada a insuficiência patrimonial da parte devedora.

Legislação relevante citada:
Código de Processo Civil, arts. 489, §1º e 1.022; Código de Defesa do Consumidor, art. 28, §5º; Código Civil; Lei 4.591/64 (Lei de Incorporações).

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, j. 04/05/2016, DJE 12/05/2016, p. 220; STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.